Tribunal: TJMT
Processo: 0044254-64.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0044254-64.2014.8.11.0041 – COMARCA DE PORTO DE CUIABÁ/MT.
Apelante(s): Britania Eletrodomésticos SA
Apelado(s): Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Britania Eletrodomésticos SA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos Embargos à Execução Fiscal n. 0044254-64.2014.8.11.0041 ajuizados contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados para anular Certidão de Dívida Ativa de multa imposta pelo PROCON por violação às normas de proteção ao consumidor.
Em síntese, a apelante aduz, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, com fulcro na Lei 9.873/99 c/c Decreto 20.910/32. Subsidiariamente, afirma que teria ocorrido violação à razoável duração do processo, ante a paralização do processo administrativo.
No mérito, alega que fora celebrado acordo com o consumidor lesado, de modo que a própria reclamação perante o PROCON deveria ter sido extinta. Assim, inexiste conduta abusiva de sua parte ou danos aos consumidores, não se justificando a aplicação de multa.
Por fim, argumenta que o valor da multa aplicada revela-se abusivo e desproporcional, móvel por que, subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada.
Com base em tais considerações, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da CDA, com a consequente extinção do feito. Subsidiariamente, pretende seja seja reformada a sentença para afastar a multa aplicada ou reduzi-la.
Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.
Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, à luz da súmula 189 do STJ.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se interposto pelo Britania Eletrodomésticos SA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos Embargos à Execução Fiscal n. 0044254-64.2014.8.11.0041 ajuizados contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados para anular Certidão de Dívida Ativa de multa imposta pelo PROCON por violação às normas de proteção ao consumidor.
Após detida análise do caderno processual, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhida.
Preliminarmente, destaco ser amplamente pacífico o entendimento no sentido de que a Lei 9.873/99 não se presta a instituir prescrição intercorrente em âmbito estadual ou municipal, sendo necessária a existência de ato normativo do ente subnacional.
Nesse sentido, “O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal”. (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020. (AgInt no AREsp 1761015/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 01/07/2021).
De outro norte, também não se verifica a ocorrência de prescrição quinquenal. Com efeito, a reclamação consumerista data de 11/07/2006, a decisão administrativa foi prolatada em 26/12/2006, a execução fiscal foi proposta em 03/10/2007. Note-se que decorreu prazo inferior a dois anos entre a reclamação e a propositura da execução fiscal.
Em juízo, o despacho para citação do ora apelante foi prolatado em 25/10/2007. O executado não foi encontrado para ser citado, tendo sido determinada a citação por edital em 24/11/2011. Somente em 16/09/2014 o executado, ora recorrente, apresentou embargos à execução, tendo sido proferida sentença de improcedência em 27/05/2021. Logo, a despeito do alargado trâmite processual, em parte por atos imputáveis ao próprio recorrente, vê-se que o ente público não deixou transcorrer os prazos prescricionais que pudessem interditar a pretensão de cobrança ora debatida.
De resto, alegação de violação à razoável duração do processo revela-se de todo genérica. Para além de não verificada, conforme se infere das datas supramencionadas, o recorrente não demonstra minimamente a ocorrência de prejuízo, de modo que se torna inviável o reconhecimento de nulidade (Pas de nullité sans grief).
No mérito, também está pacificada, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte Estadual, a compreensão de que eventual acordo firmado com o consumidor lesionado não obsta a que o PROCON imponha sanção administrativa, com base em seu poder de polícia.
De acordo com o STJ, “(...) a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção” (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/08/2020).
Nesta Corte:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 16, I, DA LEF – MULTA APLICADA PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – LIMITAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES – REALIZAÇÃO DE ACORDO OU DE ATENDIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA – FATO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DE PENALIDADE PECUNIÁRIA – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. (...)‘Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista. (...)’. (N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)
(N.U 1002603-13.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, ou do procedimento que a ensejou, quando observados os preceitos legais e respeitados o contraditório e a ampla defesa. 2. A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo PROCON/MT, o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas em proteção da coletividade. (N.U 1006835-68.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)
Por fim, obsrva-se que a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, caput, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I – multa. (...).
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...).
Ora, é sabido que o PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.
Referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas.
Referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, mas sua imposição e fundamentação pela administração pública deve ser suficientemente clara e pautada pelos critérios legais, sendo que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não. Nesse sentido:
“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. (...)” (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).
“(...) Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa. (...)” (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017) - com negrito no original.
Em outras palavras, a conclusão do processo administrativo e a fixação da penalidade cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.
Sucede que, in casu, o embargante, ora apelante, sequer alega a insubsistência dos fundamentos expostos na decisão administrativa para o arbitramento da multa, limitando-se a suscitar argumentos genéricos que não se prestam a infirmar as conclusões vazadas no procedimento administrativo.
Ademais, no que se refere ao valor da multa aplicada, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não continue praticando as mesmas irregularidades que deram ensejo à penalidade com outros consumidores, de modo que o arbitramento de multa em valor irrisório não adiantaria para cessar as irregularidades enfrentadas constantemente, motivo porque não há que se falar em qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Desse modo, à míngua de qualquer ilegalidade constatada de ofício, verificando-se tão só o inconformismo do apelante com sua condenação em sede administrativa, descabido cogitar de desproporcionalidade do valor orginalmente imposto, que, de resto, sequer se revela exacerbado, máxime se considerado o notório poder econômico do apelante.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porém, com fulcro na súmula 568 do STJ, nego-lhe provimento.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado